Tribunal: STF
Processo: ARE 1606137
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS PELO ESTADO DE RONDÔNIA E PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RONDÔNIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA E INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Recursos Inominados interpostos pelo Estado de Rondônia e pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia, questionando a legitimidade passiva do Estado e a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o Estado de Rondônia possui legitimidade passiva e se é cabível a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, tais como adicional de periculosidade.
III. Razões de decidir
3. Reconhecida a legitimidade passiva do Estado de Rondônia por participar direta e ativamente no processo de cálculo e desconto da contribuição previdenciária na folha de pagamento dos servidores.
4. Decidido que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, conforme o precedente do STF no julgamento do RE n. 593.068 (Tema 163) e entendimento do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Recursos Inominados conhecidos e não providos, mantida a sentença que determinou a restituição dos valores retidos a título de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis. Tese de julgamento: "Não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como adicional de periculosidade."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593068/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 11/10/2018 (Tema 163); STJ, EDcl no AgInt no REsp 1659435-SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 03/09/2019.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para alterar os consectários legais.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIX, 40, caput, § 3º e 150, § 6º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
O cerne da discussão consiste na legitimidade da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis e se há direito da parte autora em receber a restituição dos valores descontados de sua folha de pagamento.
O Estado é responsável por promover os cálculos, incluir em folha o valor da contribuição e executar os descontos, enquanto a autarquia previdenciária recebe os valores descontados a título de contribuição previdenciária do regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Rondônia, estando na posse e administração dos valores alegados como recolhidos indevidamente.
Por essa razão, entendo inequívoca a legitimidade passiva do Estado de Rondônia, que concorre direta e ativamente para a controvérsia da lide. [...]
Inicialmente, destaco o Supremo Tribunal Federal decidiu em 11/10/2018 no julgamento do RE n. 593.068, que corresponde ao Tema 163, que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público.[...]
A Turma Recursal do Estado de Rondônia assim já decidiu:
TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. (RE 870947 TEMA 163 – STF). SENTENÇA MANTIDA.
- Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como adicional de periculosidade. (RI DE Nº 7004188-20.2017.8.22.0005, Relator: Arlen José Silva de Souza, data do julgamento:31.10.2018).
Assim, sem maiores delongas, não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, devendo ser mantida a restituição dos valores descontados.

Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Nesse sentido, confira-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. “Indenização por liberalidade”. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF).2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.211.572/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/19).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente